Tribunal: TJES
Processo: 0000391-51.2018.8.08.0025
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000391-51.2018.8.08.0025

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CID COSTA SOARES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV, CP). ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia pela suposta prática de homicídio qualificado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2º, IV).

A defesa suscita preliminar de nulidade por excesso de linguagem e, no mérito, requer a impronúncia ou, subsidiariamente, a absolvição sumária. O caso envolve evento ocorrido em 28/01/2018, no Country Club de Paraju/Itaguaçu/ES, no qual o recorrente, atuando informalmente como segurança, teria desferido golpe fatal de canivete no pescoço da vítima após conflito envolvendo seguranças e participantes do evento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a decisão de pronúncia é nula por excesso de linguagem;
(ii) estabelecer se há materialidade e indícios suficientes de autoria a justificar a manutenção da pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ocorre ausência de excesso de linguagem quando o juízo de pronúncia se limita à transcrição de elementos probatórios e à indicação de indícios de autoria e materialidade, sem emitir juízo de certeza ou valorar conclusivamente a prova, conforme exigem a CF, art. 93, IX, e o CPP, art. 413, § 1º.

A decisão de pronúncia não contém afirmações capazes de influenciar o ânimo dos jurados, inexistindo pré-julgamento ou linguagem indicativa de certeza sobre a responsabilidade penal do acusado.

A pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, bastando prova da materialidade e indícios de autoria, entendimento alinhado ao precedente do STJ (AgRg no AREsp 2.263.936/MG).

A materialidade está comprovada pelo boletim unificado, laudo cadavérico e relatório final do inquérito policial.

Os depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas constituem indícios suficientes de autoria, pois ambos situam o recorrente como integrante do grupo de seguranças que aplicou choques na vítima e reconhece o recorrente como autor do golpe fatal.

Havendo indícios suficientes para levar o acusado a julgamento, a impronúncia ou absolvição sumária configurariam indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, conforme orientação do STJ (AgRg no HC 695.766/MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000391-51.2018.8.08.0025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: REGINALDO JOSE DA SILVA, CID COSTA SOARES
Advogados do(a) RECORRIDO: ADOLFO HENRIQUE LEMPKE - MG125695-A, ARNALDO LEMPKE - ES5699-A

VOTO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por
CID COSTA SOARES

contra a decisão de pronúncia (id 13886424 – fls. 375/395), proferida pelo MM. Juiz da Vara Única de Itaguaçu/ES, pela suposta prática do crime de
homicídio qualificado, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2º, inciso IV do CP)

Em razões, a defesa, suscita em sede preliminar
nulidade da
decisão de
pronúncia
ao argumento de que teria havido excesso de linguagem por parte do juízo a quo, em afronta ao disposto no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal.

No mérito, requer a impronúncia do réu, sob a alegação de inexistência de provas suficientes de autoria. Subsidiariamente, pleiteia a absolvição sumária, com fundamento no art. 415, inciso IV, do CPP, c/c art. 23, inciso II, do Código Penal (id 13886424 – fls. 400/413).

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 28 de janeiro de 2018, no local denominado Country Club, na comunidade de Paraju, zona rural de Itaguaçu, Cid Costa Soares, agindo com animus necandi e com o auxílio material de Reginaldo José da Silva, teria matado Dener Fiorotti, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Os autos relatam que, durante um evento no referido local, onde Cid Costa Soares atuava informalmente como segurança, ocorreu um conflito envolvendo a vítima, seus acompanhantes e os seguranças.

Em momento anterior, ao tentar intervir em uma discussão, Cid teria aplicado choques elétricos em Dener com uma lanterna de choque. Na sequência da confusão, Reginaldo José da Silva teria se apoderado de um canivete e o entregue a Cid, que, de posse da arma, segurou a vítima por trás, e desferiu golpe no pescoço, causando ferimento profundo que a levou ao óbito. Ressalte-se que ambos os envolvidos não possuíam curso de vigilante ou segurança.

Finda a instrução processual, o Magistrado pronunciou o recorrente pela prática de crime doloso contra a vida e impronunciou Reginaldo José da Silva com fundamento no artigo 414 do Código de Processo Penal.

Há uma preliminar, suscitada pela defesa do réu, objetivando a declaração de
nulidade da decisão de pronúncia, por excesso de linguagem.

Contudo, em detida análise acerca da sentença, vejo que razão não assiste a defesa. Da simples leitura da decisão, constato que o Magistrado transcreveu trechos de depoimentos prestados por testemunhas e informantes, e, posteriormente, concluiu que existem indícios suficientes de autoria e materialidade do crime, em estrita observância ao disposto nos arts. 93, inc. IX, da CF
1
, e 413, § 1º, do CPP
2
,.

Assim, a Decisão não possui aptidão para influenciar o ânimo do Conselho de Sentença.

Destarte, não existe na sentença de pronúncia, nenhum juízo de valor, que pudesse ser qualificado como pré julgamento.

Dessa forma,
REJEITO A PRELIMINAR.

Passo ao exame do mérito.

Inicialmente, r
egistro que o artigo 413, § 1º, do CPP
, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória, conforme entendimento do STJ, encampado no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº. 2.263.936/MG,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/3/2023
, DJe de 24/3/2023.

Em relação
ao pedido defensivo,
de

impronúncia do réu
, tenho que a
materialidade delitiva
está comprovada pelo boletim unificado n° 35195447 (id. 13886424 – fls. 06/07-verso), Laudo de Exame Cadavérico (id. 13886424 – fls. 97/99), Relatório Final do Inquérito Policial (id. 13886424 – fls. 106/114).

Por sua vez, verifico a existência de
indícios de autoria
, especialmente com base nos depoimentos das testemunhas Franklin Queiroz dos Santos e Lázaro Soares Dias.

Franklin relatou que participou de toda a confusão ocorrida na portaria do evento, onde houve atrito entre seu grupo e os seguranças. Afirmou ter visto os seguranças aplicando choques na vítima e reconheceu o acusado Cid como integrante desse grupo. Embora não tenha presenciado o momento exato da agressão, constatou que a vítima sofreu único ferimento no pescoço e auxiliou em seu socorro.

Lázaro, por sua vez, declarou que o tumulto começou quando ele e a vítima foram comprar cerveja, e que os seguranças passaram a aplicar choques na vítima. Relatou que, após a saída para a área externa, houve troca de ameaças entre seu grupo e os seguranças. Segundo afirmou, a vítima avançou em direção aos seguranças e, nesse momento, sofreu o golpe fatal. Reconheceu o acusado Cid como autor do golpe, destacando que outras pessoas também o apontaram como tal. Acrescentou que ninguém de seu grupo portava armas e que todos haviam ingerido bebida alcoólica.

Desta forma, verifico que as provas produzidas na fase judicial, e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, evidenciam indícios suficiente de autoria, uma vez restou demonstrada a ocorrência do delito.

Por conseguinte, a pronúncia, nos moldes como proferida, é medida que se impõe, cabendo ao Conselho de Sentença apreciar livremente a acusação e as teses defensivas, dirimindo eventuais dúvidas em Plenário, sob pena de indevida usurpação de competência constitucional do Tribunal do Júri, como já decidiu o STJ quando do julgamento do Agravo Regimental no
Habeas Corpus
nº 695.766/MG, sob a relatoria do
Ministro Messod Azulay Neto

(5ª T.,
julgado em 8/8/2023,
DJe de 15/8/2023).

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 16723382),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

1
Art. 93. (...) IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

2
Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o

A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.